Tribunal: STF
Processo: RE 72036
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-21
Data de publicação: 1973-05-21

Ementa:
Funcionalismo. Proventos de aposentadoria - Licença especial.
Revisão no cálculo de proventos de aposentadoria. Contagem em dobro de
licença especial, não gozada, para fins de percepção de adicionais.
Recurso extraordinário não conhecido.